Tribunal: CARF
Processo: 18471.001886/2003-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.001886/2003-89
ACÓRDÃO
9202-011.892 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ECKE ENGENHARIA LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental.
DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO LANÇAR TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO
(AUSÊNCIA DO CHAMADO “PAGAMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO”).
Restando configurado que o sujeito passivo não efetuou recolhimentos, o
prazo decadencial do direito do Fisco constituir o crédito tributário deve
observar a regra do art. 173, inciso I, do CTN. Precedentes no STJ, nos
termos do REsp no 973.733, submetido ao regime do art. 543-C, do CPC.
Súmula CARF no 114. O Imposto de Renda incidente na fonte sobre
pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da
operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art.
173, I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso especial interposto e, no mérito, dar-lhe provimento.

Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.892 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18471.001886/2003-89
2
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Diogo Cristian Denny (substituto integral), Leonam Rocha de
Medeiros, Cleberson Alex Friess (substituto integral), Leonardo Nuñez Campos (substituto
integral), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador (e-fls.
436/442) ― com fundamento legal no inciso II do § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade (e-fls. 534/539) ― interposto pela Fazenda Nacional, sustentado em dissídio
jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho, inconformado com a
interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de segunda instância proferida,
em sessão de 1o/06/2009, pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção, que deu
provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a base de cálculo do lançamento e
reconhecer período decadente no lançamento referente aos fatos geradores anteriores a
08/09/1998, consubstanciada no Acórdão no 3301-000.094 (e-fls. 402/407), que foi
complementado por decisão colegiada da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, que
acolheu embargos para rerratificar a decisão sem alterar resultado, mantendo a decisão
anteriormente adotada, na forma do Acórdão no 2201-000.604 (e-fls. 428/432), o qual, no ponto
para rediscussão, tratou da matéria que o despacho de admissibilidade passa a rotular como (i)
“divergência jurisprudencial quanto à contagem do prazo decadencial”, cuja ementa do
recorrido e respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1998
DECADÊNCIA - PAGAMENTO SEM CAUSA.
A regra de incidência de cada tributo é que define a sistemática de seu
lançamento. O pagamento efetuado sem a comprovação da operação ou causa
está sujeito a incidência na fonte, cujo apuração e recolhimento devem ser
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.892 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18471.001886/2003-89
3
realizados na ocorrência do pagamento. A incidência tem característica de tributo
cuja legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa e amolda-se à sistemática de
lançamento denominado por homologação, onde a contagem do prazo
decadencial desloca-se da regra geral do artigo 173 do Código Tributário Nacional,
para encontrar respaldo no §4o do artigo 150, do mesmo Código, hipótese em
que os cinco anos têm como termo inicial a data da ocorrência do fato gerador.
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%,
todo pagamento efetuado pela pessoa jurídica a beneficiário não identificado,
assim como os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa.
Recurso parcialmente provido.

DISPOSITIVO: ACORDAM os Membros da Primeira Turma Ordinária da Terceira
Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, por unanimidade de votos, em ACOLHER a preliminar de decadência, para
afastar da exigência tributária o lançamento referente aos fatos geradores
anteriores a 08/09/1998 e, no mérito, em DAR provimento PARCIAL ao recurso
para reduzir a base de cálculo para R$ 282.235,00, nos termos do voto do Relator.
A decisão dos aclaratórios, sem modificação do resultado, decorreu da interposição
de Embargos de Declaração (e-fls. 411/412) pela Procuradoria, no qual se suscitou omissão no
acórdão embargado por não ter o colegiado se pronunciado acerca da (in)existência de
pagamento antecipado no que importava a temática sobre decadência parcial do lançamento de
ofício.
Na decisão dos aclaratórios consta ter a Embargante sustentado que na ausência de
pagamento antecipado o prazo de decadência deve ser contado pelo art. 173, I, do CTN, porém a
decisão colegiada manteve a decisão primeira assentando em complemento que o prazo
decadencial, mesmo sem pagamento antecipado do tributo, é contado a partir do fato gerador, o
que afasta a aplicação do art. 173, I, do CTN.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 174/177), após notificado em 08/09/2003, insurgindo-se em face do lançamento de ofício,
especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 109/113).
Consta, na origem, que o Auto de Infração trata da cobrança de IRRF sobre
pagamentos efetuados a beneficiário não identificado no período de 06/1998 a 12/1998.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 12-13.311 – 3a Turma da DRJ/RJOI (e-fls. 337/340),
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.892 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18471.001886/2003-89
4
decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar improcedente o pedido deduzido na
impugnação (e-fls. 174/177) e manter a exigência fiscal, concordando com a autoridade lançadora.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 347/357),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente relatado
quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial de
divergência ora em análise.
Consta na decisão primeva da Turma Ordinária do CARF que se declarava a
decadência do lançamento de ofício referente aos fatos geradores anteriores a 08/09/1998, pois o
contribuinte havia sido intimado em 08/09/2003 (e-fl. 105).
Consta que se excluiu do lançamento os seguintes valores conforme planilha a
seguir:

Após Embargos de Declaração (e-fls. 411/412), sobreveio a decisão dos aclaratórios
(e-fls. 428/432), na qual se assenta que, mesmo sem pagamento antecipado do tributo, o prazo
decadencial deve ser contado do fato gerador, de modo que se mantém a decadência para os
fatos geradores anteriores a 08/09/1998, pois o contribuinte havia sido intimado em 08/09/2003
(e-fl. 105).

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia (conferir
despacho de admissibilidade, e-fls. 534/539), a Presidência da competente Câmara integrante da
2a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a temática preambularmente
destacada com respectivo paradigma, assim estando indicada a matéria para rediscussão e o
precedente quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.892 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18471.001886/2003-89
5
Todavia, registro que a admissão foi parcial, uma vez que a matéria “divergência
jurisprudencial quanto à caracterização do pagamento sem causa, para fins de incidência da Lei no
8.981/1995” não foi admitida.
Houve interposição de agravo, porém restou rejeitado (e-fls. 574/577),
confirmando-se a admissão prévia parcial para seguimento do recurso especial em relação a
temática já destacada com indicação paradigmática correlata.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e restabelecer o lançamento.
Em recurso especial de divergência, com lastro no paradigma que indica (acórdão
no 9101-000.460), o recorrente pretende rediscutir a matéria que se rotulou como sendo (i)
“divergência jurisprudencial quanto à contagem do prazo decadencial”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária pelo acórdão recorrido, pois se não ocorre o pagamento antecipado do
tributo, então a contagem do prazo decadencial não é a partir do fato gerador, mas do primeiro
dia do exercício seguinte (CTN, art. 173, I).

Das contrarrazões
O contribuinte não apresentou contrarrazões, apesar de intimado (e-fls. 540,
543/544).

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento. O sorteio
ocorreu após devolução do processo por extinção de mandato de Conselheiro anterior.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação. Analiso, primeiramente, o juízo de admissibilidade
para conhecer, ou não, do recurso no que foi previamente admitido e, se superado este, enfrentar
o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.892 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18471.001886/2003-89
6
O recurso especial de divergência da Fazenda Nacional tem por finalidade hodierna
a reforma do Acórdão CARF no 3301-000.094, complementado pelo Acórdão 2201-000.604, a
partir de paradigma apresentado para rediscutir temática rotulada pelo despacho de
admissibilidade, a saber:

(i) Matéria: “Divergência jurisprudencial quanto à contagem do prazo
decadencial”
(i) Paradigma: Acórdão 9101-000.460

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedentes previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo. Explico.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara, que adoto
em plenitude como integrativo (§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, com aplicação subsidiaria
na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma exigida no § 2.o do
art. 37 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual.
Outrossim, observo o atendimento dos requisitos regimentais.
Em relação a divergência jurisprudencial, ela restou demonstrada, conforme bem
destacado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara.
Passo a específica demonstração.
Para a temática em referência, objetiva-se apresentar a alegada divergência
jurisprudencial utilizando como paradigma decisão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.892 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18471.001886/2003-89
7
Fiscais, consubstanciada no Acórdão no 9101-000.460, Processo no 10880.032666/98-54 (e-fls.
448/453), cujo aresto contém a seguinte ementa no essencial:
Ementa do Acórdão Paradigma (1)

DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO LANÇAR TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Restando configurado que o sujeito passivo não efetuou recolhimentos, o prazo
decadencial do direito do Fisco constituir o crédito tributário deve observar a
regra do art. 173, inciso I, do CTN. Precedentes no STJ, nos termos do REsp no
973.733/SC, submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.

Muito bem. Os casos fáticos-jurídicos (acórdão recorrido e acórdão paradigma)
discute a questão do prazo decadencial em contexto de ausência do chamado “pagamento
antecipado” do tributo.
Do simples confronto do voto do acórdão recorrido e da decisão dos embargos de
declaração com as ementas confrontadas e votos cotejados, é possível se concluir que houve o
dissídio jurisprudencial. Isso porque se trata da mesma matéria fática e a divergência de julgados,
nos termos Regimentais, refere-se a interpretação divergente em relação aos mesmos dispositivos
legais aplicados aos mesmos fatos, que no caso em questão é a contagem do prazo decadencial, se
a partir do fato gerador ou do primeiro dia do exercício seguinte, nesta última hipótese por força
do art. 173, inciso I, do CTN.
Assim, o mero cotejo do voto condutor do acórdão recorrido com as ementas e
votos dos acórdãos paradigmas já caracteriza a divergência, haja vista que tipifica tratamentos
diferenciados. Ou seja, o acórdão recorrido entende que a contagem da decadência deve ser
sempre a partir do fato gerador quando ausência dolo, fraude ou simulação (o que se colhe a
partir da decisão complementar dos aclaratórios), mesmo sem ter ocorrido o chamado
“pagamento antecipado”, enquanto o aresto paradigma entende que a contagem do prazo
decadencial deve ser feita, diante da ausência de recolhimentos, a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento de ofício poderia ter sido efetuado (art. 173,
inciso I, do CTN).
As teses jurídicas, portanto, são antagônicas e o conjunto fático se equivale. O
recorrente consegue demonstrar o prequestionamento e as divergências são perceptíveis.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial, passo
a específica apreciação.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.892 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18471.001886/2003-89
8
- “Divergência jurisprudencial quanto à contagem do prazo decadencial”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força dos precedentes invocados.
Sustenta que não houve pagamento antecipado e se aplicou regra de decadência
diversa do art. 173, I, do CTN, o que seria um equívoco.
O lançamento de ofício cuida da exigência do IR-Fonte (IRRF) sobre pagamentos
efetuados a beneficiário não identificado, no período de 06/1998 a 12/1998.
Neste sentido, sujeita-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pela pessoa jurídica a beneficiário não identificado,
assim como os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas
ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Consta que houve pagamento efetuado sem a comprovação da operação ou causa,
de modo que a pessoa jurídica se sujeitou a retenção pela incidência na fonte, como substituto
tributário e exclusivo responsável. O tributo é apurado e deveria ser recolhido na ocorrência do
pagamento. Fato é que não houve o recolhimento, não houve o pagamento antecipado.
Diante disto, a regra decadencial é a do art. 173, I, do CTN, nestes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;.
O STJ já conta com recurso repetitivo na forma do REsp no 973.733/SC, submetido
ao regime do art. 543-C, do CPC.
Por sua vez, o CARF possui a Súmula CARF no 114, a saber:
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Assim, como o fato gerador mais antigo ocorreu em 02/06/1998, o início do prazo
decadencial seria o dia 1o de janeiro de 1999 (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado). Contando-se cinco anos, tem-se que a decadência
ocorreria em 1o de janeiro de 2004. Como a ciência do lançamento aconteceu em 08/09/2003 (e-
fl. 105), não houve lançamento de ofício a destempo.
Sendo assim, com razão o recorrente (Fazenda Nacional) para afastar a alegada
decadência do lançamento de ofício.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.892 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18471.001886/2003-89
9
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que
dos autos constam, em suma, conheço do recurso especial de divergência e, no mérito, dou-lhe
provimento para restabelecer o lançamento no que foi afastado por declaração de decadência
parcial do lançamento de ofício, pois considero que não há decadência ao se aplicar a contagem
do prazo pelo art. 173, I, do CTN.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 594
DF CARF MF
Original